Tribunal: TJSP
Processo: 0011525-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Extinção da execução, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC – Ausência de condenação no pagamento de honorários advocatícios – Apelo contra os honorários – Inadmissibilidade – Cumprimento de julgado que foi instaurado após o prazo legal para recurso – Desconhecimento acerca da interposição de apelação que se mostra

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Extinção da execução, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC – Ausência de condenação no pagamento de honorários advocatícios – Apelo contra os honorários – Inadmissibilidade – Cumprimento de julgado que foi instaurado após o prazo legal para recurso – Desconhecimento acerca da interposição de apelação que se mostra legítima, pois efetuada fora do prazo legal – Sentença mantida – Recurso desprovido.